Tribunal: STF
Processo: AI 846996
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVII E LIII, DA CF. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. Precedentes.



    II - A alegada violação ao art. 5º, LV, da Constituição, em decorrência do julgamento antecipado da lide, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o extraordinário. Precedentes.



    III - Agravo regimental improvido.